Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-57.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na ausência de interesse processual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é cabível o aditamento recursal, (ii) se o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser conhecido e (iii) se, após recente celebração de acordo sobre o regime de convivência nos autos de outro processo, a autora tem interesse processual no processamento desta ação de modificação de regime de convivência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição de apelação deve expor as razões de fato e direito pelas quais se pleiteia a reforma da sentença ou a decretação de sua nulidade, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010 e 1.013 do CPC. Incabível emendar ou complementar a peça recursal, em razão da preclusão consumativa operada com a interposição do recurso.
4. O pedido de antecipação da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
5. Nos termos do art. 17 do CPC, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Em complemento, o art. 485, VI, do CPC dispõe que “O juiz não resolverá o mérito quando (...) verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.
6. A ação de modificação de regime de convivência foi distribuída em 29/1/2025. Tramita neste e. TJDFT ação de cumprimento de sentença em que a genitora pretende sejam cumpridos os termos do acordo de convivência até então vigente. No dia 10/2/2025, as partes celebraram, nos autos do cumprimento de sentença, acordo sobre regime de convivência do adolescente com o genitor. Se, após o início desta ação de modificação de regime de convivência, as partes celebraram acordo sobre a questão nos autos de outro processo, não há interesse processual no processamento desta ação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.